Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INADIMPLEMENTO. FALTA DE MOTIVO PARA O NÃO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A Súmula no 257 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, não havendo distinção entre o segurado, o proprietário do veículo e terceiros envolvidos no acidente.

2. Apelação cível conhecida e não provida.